Tribunal: TJDFT
Processo: 0704205-47.2019.8.07.0017
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA A PRAZO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR COMPATÍVEL COM A EXTENSÃO DO DANO SOFRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 14 do CDC prevê que, independentemente de culpa, o fornecedor de serviços responde pela reparação de danos causados aos consumidores relativos à prestação de serviços. O parágrafo terceiro desse dispositivo somente afasta a responsabilidade do fornecedor quando houver prova de que o defeito inexiste ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. O fato de terceiro considerado excludente de responsabilidade é aquele absolutamente estranho às atividades empresariais do fornecedor.
3. A ação de fraudadores não pode ser caracterizada como causa exclusiva do dano, pois a fornecedora apelante também contribuiu para a ocorrência, na medida em que não adotou as cautelas para a identificação do contratante, confirmação de endereço, de referências pessoais, autenticidade de assinatura etc., isso é, as providências comuns adotadas pelas as redes de grandes fornecedores varejistas, como a da apelante, para segurança das operações realizadas.
4. A fraude não constitui culpa exclusiva de terceiro, mas fortuito interno, incidente na execução do serviço e pertencente ao próprio risco do empreendimento, motivo pelo qual persiste responsabilidade objetiva reconhecida nos autos.
5. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional ao abalo experimentado, devendo ser mantido.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.